Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSO EM PARTE. VÍCIO SANADO EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante da omissão quanto ao exame da preliminar apontada, necessária sua retificação.
3. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), em razão do princípio da livre dicção do direito (iura novit curia). Neste caso, ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo ou uma determinada tese ventilada pelas partes.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.